Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-39.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702086-39.2021.8.07.0019 RECORRENTE: MEDSENIOR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA RECORRIDO: ANESIO ALVES DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. QUADRO CLÍNICO DE EMERGÊNCIA. RECUSA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. ATO ILEGAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contratação de empresa de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, porquanto, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. Mesmo havendo prazo de carência, em se tratando de situação de urgência ou emergência, o plano de saúde deve providenciar o pronto atendimento do segurado (art. 35-C, Lei n.o 9656/98, alterada pela Lei n.o 11.935/2011), sob pena de frustrar a própria finalidade do serviço contratado (AgRg no AREsp 213.169/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 04/10/2012, DJe 11/10/2012). 3. Caracteriza dano moral por ato ilícito contratual, a recusa de cobertura de internação de emergência, porque, com essa conduta, a operadora do plano de saúde aumenta o estado aflição e de angústia do paciente, que já ostentava quadro alterado por conta da sua doença e gravidade. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente, em sede de preliminar, pede a retificação do polo passivo, e o faz sob o argumento de que os fatos narrados na inicial se referem a relação contratual existente entre o beneficiário e a Samedil – Serviços de Atendimento Médico S/A e, ainda, que Medsenior é somente nome fantasia. Em seguida, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que agiu em observância ao que dispõem as normas legais e contratuais, não havendo ato ilícito, falha na prestação do serviço, tampouco recusa injustificada da qual pudesse resultar o dever de indenizar. Assevera, ainda, que a ora recorrida não demonstrou o dano, sofrimento ou angústia porventura experimentados. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de indenização pelos danos morais. Colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID. 40709327 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano. Isso porque, a conclusão da turma julgadora no sentido de que “Com efeito, a recusa ilegítima ou injustificável por parte das operadoras de planos de saúde, para atendimento de urgência ou emergência nos hospitais ou médicos conveniados, constitui atitude que aumenta as agruras, frustrações, angústias no paciente, cujo estado de saúde e psicológico já estão abalados pela própria doença ou com o estado de saúde capengante.” (ID. 38056663 - Pág. 6), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO NEGADA. PERÍODO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULAS NoS 282 E 283/STF. CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula no 282/STF). 3. A subsistência de fundamento não atacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal (Súmula no 283/STF). 4. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano moral in re ipsa. Precedentes. 5. Na hipótese, não há discussão acerca da interpretação equivocada do contrato, sendo necessária, portanto, a condenação em danos morais. 6. No caso, rever o entendimento adotado pelo órgão colegiado, a partir da tese recursal de que a recusa de cobertura atende aos limites contratuais e de que o caso não é de situação de urgência ou emergência, distinguindo-o de internação, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor da Súmula no 7/STJ. 7. É incabível a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, requerida nas contrarrazões, pois referida penalidade não é automática por não se tratar de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.978.927/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 30/6/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Ademais, a conclusão do acordão decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a Corte Superior já decidiu que para concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE QUANTUM FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) II - No tocante à alegada violação dos arts. 186, 187, 927 e 942 do Código Civil, relacionada ao fato de o Tribunal a quo ter fixado o quantum indenizatório por danos morais em R$ 7.240,00 (sete mil, duzentos e quarenta reais), é forçoso esclarecer que esta Corte tem firme o entendimento de que somente é admissível o exame dos valores arbitrados para a indenização por danos morais, em hipóteses excepcionais, quando exorbitante ou irrisória a importância fixada, ficando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III - No caso dos autos, não se vislumbra a possibilidade de alteração do quantum fixado. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. (...) V - Logo, quando o valor da condenação não é, ictu oculi, desproporcional, deve-se prestigiar o convencimento das instâncias ordinárias, que tiveram contato direto com as provas produzidas. Para aferir a correção do valor fixado, seria indispensável avaliar o contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. (...). VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.448.451/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 18/4/2022) (g.n.). Em relação à pretendida retificação do polo passivo, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 36335911. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029